Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0706815-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE DA CONCEICAO CASEMIRO PACIENTE: EDER DANIEL ALVES DA SILVA AUTORIDADE: EDIONI DA COSTA LIMA D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial de sábado, dia 6 de março de 2021. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre da Conceição Casemiro, Advogado, em favor de Éder Daniel Alves da Silva. O impetrante narra que o paciente foi inicialmente detido por força de decisão que decretou a prisão temporária ao fundamento de “possível participação do acusado como integrante de organização criminosa armada”. Após a prorrogação da prisão temporária e da subsequente conversão para prisão preventiva, mas considerando que até o momento o feito não foi sentenciado, o réu/paciente encontra-se detido por período superior a 438 dias. Alega que a ação acusatória teve a conclusão da instrução em 11 de dezembro de 2020, mas que até o momento o Juízo Natural não sentenciou o feito. Por essa razão, requereu a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares em decorrência do quadro de pandemia e o longo tempo de duração da prisão preventiva. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios anuiu com o pedido. O Juízo Natural indeferiu os pedidos ao fundamento de que, muito embora a revogação e conversão em medidas cautelares sejam possibilidades ocasionadas pelas revelações de mérito no curso da instrução processual, a análise em sede de cognição plena não poderá ser antecipada, devendo aguardar-se a prolação da sentença. O impetrante alega, todavia, que se até mesmo o Ministério Público, que foi o responsável pelo pedido de prisão temporária que resultou na detenção do paciente, concluiu no sentido de requerer a revogação da atual prisão preventiva, deve ser privilegiada a análise prematura da questão pendente de sentenciamento pelo Juízo. Aduz, em seguida, que após a entrada em vigor do Pacote Anticrime, tornou-se ilegal a decretação ou manutenção da prisão preventiva de ofício pelo Juízo. Assevera a necessidade de que a prisão preventiva seja revisada a cada 90 (noventa) dias, e que a prisão preventiva seja revogada caso evidenciado que a imposição de sanção resultará em regime menos gravoso que o fechado. Argumenta, in concreto, que o paciente era menor na data dos fatos, fazendo jus à redução de pena prevista no Art. 65, I, do Código Penal, bem como a instrução revelou que sua pena não chegaria ao patamar de 4 (quatro) anos. Em fundamentação eventual, defende que, ainda que o prazo de 4 (quatro) anos seja superado, a computação do período de cumprimento da prisão provisória resultaria em regime menos gravoso. Nestes termos requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja expedido o alvará de soltura imediato para o paciente. É o relatório. Decido. A partir da detida análise dos autos, verifico que o paciente Éder, após a instrução, foi identificado como conhecido dos integrantes da organização criminosa ora investigada, tendo sido noticiado que se recusou de participar da ação criminosa. Subsiste, portanto, e tão somente, a necessidade de apurar a participação de Éder no sentido de supostamente ter indicado terceiro para assumir o seu lugar na empreitada delituosa, bem como o fato de que sua motocicleta foi parte componente dos itens materiais utilizados como meio para o roubo da joalheria objeto da conduta delituosa. De toda forma, há de se considerar o fato de que Éder já se encontra detido há 438 dias, bem como que era menor na data dos fatos, e que houve pedido de absolvição expressamente formulado pelo MPDFT em janeiro de 2021, seguido de pedido de soltura também formulado pelo parquet em fevereiro de 2021. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, a fim de que seja expedido o salvo-conduto em favor de ÉDER DANIEL ALVES DA SILVA. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista